Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 267 DO CPC. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DEPRECANTE.
I – É lícito sustar o cumprimento da carta precatória somente quando evidenciada uma das hipóteses previstas no art. 267 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na hipótese vertente, devendo a questão suscitada ser submetida ao Juízo deprecante.
II – Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.